Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-65.2024.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000935-65.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUIOMARA MARCHIORI SIMMER - CPF: 000.727.861-67 (RECORRENTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), LEANDRO SIMMER - CPF: 879.984.321-87 (RECORRENTE), PURA MAGIA FESTAS E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.224.076/0001-75 (RECORRIDO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DÍVIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECORAÇÃO DE EVENTO. VALOR DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. DIVERGÊNCIA SOBRE VALOR PACTUADO. PROVA DOCUMENTAL. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança decorrente de contrato verbal de prestação de serviços de decoração para festa, reconhecendo o valor total ajustado de R$ 24.300,00, com pagamento parcial de R$ 5.000,00, e condenando os réus ao pagamento do saldo remanescente. Os recorrentes sustentam que o valor contratado foi de R$ 14.300,00, dos quais R$ 5.000,00 teriam sido pagos à vista, e o restante seria quitado em parcelas que não se efetivaram por ausência de disponibilização de meio de pagamento pela autora. Alegam negativa de prestação jurisdicional, inexistência de mora e erro de fato na apreciação da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional pela sentença recorrida; (ii) definir se o valor do contrato foi corretamente reconhecido como sendo R$ 24.300,00 e se restou caracterizado inadimplemento parcial dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição da preliminar de negativa de prestação jurisdicional se impõe, pois a sentença apreciou os pontos relevantes da controvérsia, enfrentando os argumentos essenciais com base nas provas constantes dos autos.

4.

O valor de R$ 24.300,00 foi comunicado expressamente pela autora aos réus em mensagens trocadas por aplicativo, sem prova de que novo acordo tenha sido celebrado com redução do preço. A mera discordância não implica modificação contratual sem anuência da contraparte.

5.

A execução integral do serviço foi demonstrada por imagens do evento, compatíveis com o orçamento apresentado, não havendo indícios de prestação parcial que justifiquem valor inferior.

6.

A alegação de que a autora teria dificultado o pagamento parcelado não foi comprovada, e os réus não demonstraram qualquer iniciativa em buscar meios alternativos para o adimplemento, o que afasta a alegada ausência de mora e reforça a violação da boa-fé contratual.

7.

A fixação da correção monetária e dos juros de mora seguiu a jurisprudência consolidada do STJ para dívidas líquidas e certas, conforme estabelecido no REsp 1.763.160/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000935-65.2024.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

Guiomar Marchiori Simmer

Leandro Simmer

Recorrida(s):

Pura Magia Festas e Eventos Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido formulado pelo requerente para
condenar
os requeridos, ao pagamento dos valores discutidos nos autos, a título de cobrança de dívida líquida, certa e exigível, atualizada corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.”

Em suas razões recursais, os réus pretendem a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados integralmente improcedentes, sob o argumento de que o valor efetivamente contratado teria sido de R$ 14.300,00, e não R$ 24.300,00, como reconhecido na sentença. Alegam, ainda, que pagaram R$ 5.000,00 a título de entrada e que o saldo restante de R$ 9.300,00 seria quitado em 10 parcelas, o que não ocorreu em razão da suposta ausência de disponibilização de meio de pagamento por parte da autora. Sustentam também a inexistência de mora e de ato ilícito, bem como negativa de prestação jurisdicional e erro de fato na análise da prova produzida.

- PRELIMINAR DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Colendos Pares,

A sentença enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, reconhecendo o valor pactuado de R$ 24.300,00 e a ausência de prova de novo acordo. O pagamento de R$ 5.000,00 foi expressamente considerado, não havendo omissão ou erro de fato.

A mera insatisfação com o resultado não configura negativa de jurisdição, e não há obrigatoriedade de o julgador rebater todos os argumentos, mas apenas aqueles relevantes para o desfecho da causa — o que foi atendido.

Rejeita-se a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A autora propôs ação de cobrança alegando ter prestado serviços de decoração para a festa de 15 anos da filha dos réus, pelo valor de R$ 24.300,00, dos quais apenas R$ 5.000,00 foram pagos. Sustenta que, apesar da execução integral do serviço contratado, os réus permaneceram inadimplentes quanto ao valor remanescente de R$ 19.300,00, motivo pelo qual pleiteia a condenação ao pagamento do débito atualizado.

Pois bem. As provas constantes nos autos, notadamente as mensagens trocadas via WhatsApp, demonstram que o valor de R$ 24.300,00 foi expressamente comunicado pela autora no dia 10/11/2023.

Em resposta, os réus manifestaram discordância quanto ao preço, mas não há qualquer comprovação de que novo valor tenha sido pactuado entre as partes, tampouco de que a autora tenha concordado com a proposta de R$ 14.300,00. A ausência de ajuste bilateral impede o reconhecimento da alegada modificação contratual.

Ademais, as imagens do evento anexadas aos autos evidenciam que a prestação do serviço foi realizada de forma compatível com o orçamento integral. As fotografias mostram arranjos florais de grande porte, ambientação completa com painéis de LED,
lounges
, iluminação cênica e decoração sofisticada — tudo condizente com o valor orçado de R$ 24.300,00.

Não se verifica qualquer indício de prestação reduzida que pudesse amparar a tese recursal de valor inferior.

A tese de que a autora teria dificultado o pagamento parcelado também não se sustenta, pois, mesmo que houvesse tal dificuldade — o que não restou comprovado —, os recorrentes poderiam ter buscado outros meios para cumprir a obrigação ou, no mínimo, efetuado novos contatos ou consignação em juízo. O silêncio e a inércia dos réus indicam conduta incompatível com a boa-fé contratual.

No que se refere à correção monetária e aos juros, a sentença seguiu o entendimento consolidado do STJ para dívidas líquidas decorrentes de instrumento particular, fixando a correção desde o vencimento e os juros moratórios desde a citação, conforme jurisprudência dominante (
“Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual" REsp 1.763.160/SP
).

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025